Tribunal: TJMT
Processo: 0005020-79.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005020-79.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (APELADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OBRIGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO- DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA – PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIDA – BIS IN DIDEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 - No caso, deveria bem observar que com a decisão que reconheceu o direito de alongamento da dívida rural já transitou em julgado nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001, com prejudicialidade em esta a prosseguir sua execução, não deve dessarte, ser extinta com fulcro no artigo 924, inc. III do CPC, pois o devedor não obteve a extinção total da dívida, mas, por intermédio da ação 0719038-84.2020.8.07.0001, reconheceu do alongamento da dívida, tornando-se o título inexigível.

2 – Assim por faltar uma das condições da ação, qual seja, da exigibilidade do título, deve ser reformada a sentença para que a execução seja extinta nos termos do art. 485, IV do CPC. A extinção da execução é consequência lógica da procedência da ação mandamental de prorrogação da dívida, que determinou o prolongamento do contrato, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e verba honorária, e a fixação de honorários advocatícios também nestes autos de processo de execução, configuraria a meu viso, “bis in idem”, a ferir o princípio da razoabilidade.

3. Afasta-se a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária.

4 – Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença (ID 204508321), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA n. 0005020-79.2020.8.11.0004, ajuizada pelo ora apelante, em face do IRIS PESSIM BORGES, que ao final Ante o exposto, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e DECLAROU a inexigibilidade do título descrito na inicial, pelo fundamento que ante efeitos positivos da coisa julgada formada nos Autos n. 0719038-84.2020.8.07.0001 quanto ao direito do ora demandado ao alongamento da dívida, o título que instrui a inicial, na forma como apresentado, não goza mais da exigibilidade necessária para a presente demanda.

Custas e honorários advocatícios pela parte autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora, em suas razões recursais (ID 204508342), arguiu tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob o argumento da necessidade de inversão do ônus da sucumbência, sob princípio da causalidade – executado que deu causa ao ajuizamento.

Alegou que o direito à prorrogação apenas fora reconhecido bem após o ajuizamento da ação, e que quem deu causa à propositura do procedimento, foi a parte executada, ora apelada e, por força do Princípio da Causalidade, é quem deve arcar com o ônus da sucumbência.

Sustentou que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais foi injusto no importe de 10% sobre o valor da causa, e que se mantido, em via da causa ser de baixa complexidade, necessário a aplicação da equidade, com redução da verba honorária, a fim de evitar qualquer enriquecimento ilícito por parte dos patronos da parte adversa.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença, para afastar a condenação do apelante nas verbas sucumbenciais, invertendo o ônus da sucumbência, sucessivamente, a minoração ao quanto arbitrado na condenação sucumbencial imposta em face do apelante, fixado de forma excessiva, devendo tal verba restar fixada em percentual razoável ao quanto disposto no Art. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelado, Banco Mercantil do Brasil S/A, em suas contrarrazões (ID 204508348), refutando as razões recursais requer seja a sentença mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO MONITÓRIA” proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, doravante denominado recorrente, em face de IRIS PESSIM BORGES doravante denominado recorrido, se insurgido contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Ao final, o juízo do feito JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e DECLAROU a inexigibilidade do título descrito na inicial, pelo fundamento que ante os efeitos positivos da coisa julgada formada nos Autos n. 0719038-84.2020.8.07.0001 quanto ao direito do ora demandado ao alongamento da dívida, o título que instrui a inicial, na forma como apresentado, não goza mais da exigibilidade necessária para a presente demanda.

Insurge-se o banco recorrente ante aos fundamentos da sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento das custas e Honorários sucumbenciais, sob a alegação de que, quem deu causa à propositura do procedimento, foi a parte executada, ora apelada e, por força do Princípio da Causalidade, é quem deve arcar com o ônus da sucumbência.

Sustentou que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais foi injusto no importe de 10% sobre o valor da causa, e que se mantido, em via da causa ser de baixa complexidade, necessário a aplicação da equidade, com redução da verba honorária, a fim de evitar qualquer enriquecimento ilícito por parte dos patronos da parte adversa.

Deveras, com razão o apelo do banco recorrente pelo menos em parte.

Isto porque no caso em espécie, o fato do juízo de primeiro grau ter aplicado o princípio da causalidade à sua condenação aos honorários sucumbenciais, sob o entendimento de que, as tratativas de tentativa de alongamento/renegociação das dívidas advêm desde 2019, antes mesmo do ajuizamento da presente ação (2020), não agiu acertadamente o juízo sentenciante no caso, pois deveria bem observar que com a decisão que reconheceu o direito de alongamento da dívida rural já transitou em julgado nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001, com prejudicialidade em esta a prosseguir sua execução, não deve dessarte, ser extinta com fulcro no artigo 924, inc. III do CPC, pois o devedor não obteve a extinção total da dívida, mas, por intermédio da ação 0719038-84.2020.8.07.0001, reconheceu do alongamento da dívida, tornando-se o título inexigível.

Nesta toada, por faltar uma das condições da ação, qual seja, da exigibilidade do título, deve ser reformada a sentença para que a execução seja extinta nos termos do art. 485, IV do CPC.

Por esta razão esclareço que a extinção da execução é consequência lógica da procedência da ação mandamental de prorrogação da dívida, que determinou o prolongamento do contrato, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e verba honorária, e a fixação de honorários advocatícios também nestes autos de processo de execução, configuraria a meu viso, “bis in idem”, a ferir o princípio da razoabilidade, devendo dessa forma ser afastada a condenação aos honorários nesta execução.

Não há razão para que sejam fixados novos honorários na execução de título eis que o trabalho do advogado já foi devidamente remunerado na ação declaratória de prolongamento da dívida.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV do CPC e determinar a exclusão da condenação das custas, despesas processuais e verba honorária o banco recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024